Tribunal: STF
Processo: ARE 1583482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ADJUNTO. APOSENTADORIA CONCEDIDA PELA FUB, CASSADA POR ACÓRDÃO DO TCU. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DANOS MATERIAIS. DIREITO NÃO DEMONSTRADO.
1. Em março/2000, a ré concedeu aposentadoria ao autor, quando ocupava o cargo de Professor Adjunto de MS C IV (D) — fl. 160, último nível da carreira. A aposentadoria foi julgada ilegal pelo TCU, em 2013, tendo o servidor retornado ao trabalho no mesmo ano, sem notícia nos autos de que tenha ele se insurgido, em sede administrativa, ou judicial, contra tal ato, em que pese constar da fundamentação da inicial e da apelação, alegada decadência administrativa, no particular.
2. Durante o lapso temporal decorrido entre a aposentadoria e o retomo do autor à ativa, houve a reestruturação das carreiras de magistério federal, por meio das Leis n°s 11.344/2006 e 12.772/2012, sendo instituído, na carreira de magistério de nível superior, como última classe, a classe de Professor Associado, abaixo apenas da classe isolada de Professor Titular.
3. A progressão para Professor Associado foi condicionada à aprovação do servidor em avaliação de desempenho acadêmico, dentre os demais requisitos (estar há, no mínimo, dois anos no último nível da classe de Professor Adjunto; possuir o título de Doutor ou Livre-Docente) — Lei n° 11.344/2006. Além disso, foi prevista aceleração de progressão, no art. 35, §1°, da Lei n° 12.772/2012, limitada, contudo, aos professores que já se encontravam posicionados como Professor Associado, e o prazo ali previsto não pode ser ampliado por decisão judicial, como, acertadamente, concluiu o magistrado de primeiro grau.
4. Ao retomar à ativa, o professor requereu, e teve deferida, em sede administrativa, progressão para o cargo de Professor Associado I. No entanto, entende que deveria se valer da aceleração de progressão acima aludida, contando-se o prazo ali previsto a partir de seu retorno à ativa, de modo a ser posicionado no nível IV da referida classe.
5. Sem razão o apelante, como concluiu, acertadamente, o magistrado de primeiro grau. Na verdade, não há como se afirmar que o autor preencheria as duas condições referidas acima (aprovação em avaliação de desempenho e estar no último nível da classe de Professor Adjunto), se estivesse na ativa, na data da edição das leis.
6. Nesse contexto, tampouco, há como se reconhecer a existência de dano indenizável, na espécie. A uma, porque não se busca, nestes autos, afastar o ato equivocado de concessão de aposentadoria, que foi afastado pelo TCU, no exercício de seu controle externo, com a aplicação do direito que entendia adequado à espécie. A duas, tendo em vista que a mora no julgamento da legalidade da aposentadoria, que durou cerca de 13 anos, autorizaria, no máximo, segundo atual jurisprudência desta Corte, com arrimo na Súmula 74/TCU, a permanência do servidor na condição de aposentado. Pelo que consta dos autos, o autor não se insurgiu, administrativa ou judicialmente, contra o ato do TCU, voltando ao trabalho, de acordo com a decisão da Corte de Contas.
7. Por fim, registre-se, ainda, que não restou comprovado nos autos que a concessão equivocada de aposentadoria ao autor lhe tenha causado o alegado dano material indenizável, sendo certo que o servidor percebeu os respectivos proventos durante o período em que esteve na inatividade, e o direito à progressão pretendida não restou demonstrado.
8. Apelação não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LXXVIII, 37, caput, § 6º e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente